Tribunal: TJPA
Processo: 0009373-68.2018.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009373-68.2018.8.14.0031

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJU

PROCURADOR: GABRIEL PEREIRA LIRA, ROCHERTER WALBER BARBOSA MARQUES

APELADO: ANTONIO GERALDO CARMO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AP
ELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO NOMEADO COMO CONSELHEIRO NO ÂMBITO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB. ALTERAÇÃO DE LOTAÇÃO E REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DOS SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE VAI DE ENCONTRO COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI FEDERAL
Nº
11.494/2007 E LEI MUNICIPAL N° 781/2007, QUE VEDAM A TRANSFERÊNCIA INVOLUNTÁRIA DE CONSELHEIRO, NO EXERCÍCIO DO MANDATO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO QUE ATUA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O RETORNO DO IMPETRANTE À LOTAÇÃO DE ORIGEM, COM A CARGA HORÁRIA CORRESPONDENTE A ANTERIORMENTE AUFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do impetrante e alterou sua lotação durante sua atuação como conselheiro no âmbito do Conselho Municipal do FUNDEB

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o servidor anteriormente auferia carga horária de 200 horas/aula mensais e, posteriormente, reduzida para 100 horas mensais, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor, o que não foi observado no caso em comento.

4. Não obstante, tanto a Lei Federal nº 11.494/2007, quanto a Lei Municipal n° 781/2007 vedam a transferência involuntária de conselheiro do estabelecimento de ensino em que atuam.

5. Tendo em vista que a remoção do Apelado ocorreu de forma imotivada, sem oportunidade de contraditório, e enquanto ocupava mandato eletivo de Conselheiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, não merece reforma a decisão de piso

6. Apelação Cível conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0009373-68.2018.8.14.0031.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09

de dezembro de 2021

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU
,
contra sentença prolatada pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única Mojú, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº
0009373-68.2018.8.14.0031, impetrado por
ANTÔNIO GERALDO CARMO DA COSTA.

Consta da
inicial, que o impetrante é servidor público efetivo do Município de Mojú, ocupante do cargo de professor, e cumprindo jornada de trabalho de 200 horas mensais há pelo menos 05 (cinco) anos.

Relatou que foi nomeado pelo Chefe do Poder Executivo para representar o segmento dos Professores das escolas públicas municipais no âmbito do Conselho Municipal do FUNDEB, como conselheiro, para um mandado de 02 (dois) anos a findar a partir de 21 de novembro d<^ 2018>e 2018.

Ocorre que logo após sua nomeação, a Secretaria de Educação reduziu sua carga horária para 100 horas mensais, lotando-o na escola Municipal de Limoeiro, na Vila de Limoeiro.

Sustentou a ausência de motivação do ato, bem como, ilegalidade, vez que tanto a Lei Federal nº 11.494/2007, quanto a Lei Municipal n° 781/2007 vedam a transferência involuntária de conselheiro do estabelecimento de ensino em que atuam.

Em vistas disso, requereu o restabelecimento de sua lotação anterior na sede da SEMED com a jornada de 200 horas mensais.

Em apreciação ao feito, o magistrado de piso concedeu a segurança nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, ante a eiva de ilegalidade por ausência de motivação e por encontrar-se em testilha com as garantias previstas na Lei Federal n. 11.494/2007 (art. 28, §8°, inciso IV, alínea 'a') na Lei Municipal 781/2007 (art. 11, inciso IV, alínea 'a'), julgo procedente o pedido e concedo a segurança para ANULAR o Memorando 30/2018/GAB/SEMED, de 01.08.2018, que promoveu mudança de lotação e pretendeu alterar a carga horária do Impetrante ANTONIO GERALDO CARMO DA COSTA, determinando, em consequência, que a autoridade impetrada, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOJU, Sra. ANDREIA QUARESMA DA SILVA, ou quem estiver no exercício do cargo ou suas vezes fizer, promova o retomo do impetrante à lotação de origem, na sede da SEMED, com caga horária de 200 horas mensais e remuneração correspondente, no prazo de 10 (dez) dias.

Da decisão, o Município de Mojú interpôs a presente Apelação Cível (ID. 3770759), insurgindo quanto a legalidade do ato que removeu o apelado e reduziu sua carga horária das funções de magistério concomitante com o cargo de membro do conselho do FUNDEB, atividade não remunerada.

Frisou que a redução da carga horária era legal em decorrência da regularização com o concurso em que foi aprovado que era de 100 horas, razão pela qual não incidiu em irredutibilidade de vencimentos indevida.

Destacou dificuldades financeiras para conceder toda e qualquer vantagem ao funcionalismo municipal ante o repasse limitado dos recursos voltados à educação.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida.

Apresentadas contrarrazões, o apelado refutou as razões tecidas requerendo o desprovimento do recurso. (ID. 3770761)

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, e a manutenção da sentença hostilizada. (ID. 4377970)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do impetrante/apelado.

No caso dos autos, ficou evidenciado que o servidor atuava como Professor com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora reduzido, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

Em contrapartida, o Ente Municipal não apresentou nenhum documento que comprovasse a motivação do ato unilateral de supressão, o que demonstra que o ato ocorreu à revelia de qualquer procedimento administrativo que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 5942.96 (Tema 138), realizando juízo de ponderação entre o poder de autotutela e as garantias fundamentais, assentou que ao Estado (em sua acepção ampla) é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

No caso analisado pelo Supremo, a Administração procedeu com o cancelamento de averbação de tempo de serviço de servidora do Estado de Minas Gerais e de quinquênios que lhe tinham sido concedidos, em razão dessa contagem de tempo. Ao analisar a questão, o STF pontuou, que o cancelamento, por ter repercutido na esfera do interesse da servidora, só poderia ocorrer se a Administração oportunizasse à servidora a garantia do contraditório e ampla defesa, sendo irrelevante valorar a existência do direito propriamente dito.

Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça harmoniza-se com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores e, ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE PROFESSORES. OFENSA AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VEDAÇÃO À REMOÇÃO IMOTIVADA DE SERVIDOR. 1- A Sentença concede a segurança, determinando ao Município de Aurora do Pará que não reduza a carga horária, nem remova imotivadamente os professores;
2- Ato coator consistente na redução da jornada de trabalho dos professores do magistério (1ª a 4ª série) de 40 (quarenta) horas semanais, equivalente a 200 (duzentas) horas mensais, para 20 (vinte) horas semanais, o que corresponde a 100 (cem) horas mensais, em ofensa ao disposto na Lei Municipal nº 001/2012, artigos 42 e 43. 3- Mostra-se ilegal o ato administrativo que resulta em redução na remuneração dos servidores sem o devido processo legal. Precedente do STF (RE 594.296/MG, representativo da controvérsia - art. 543-B do CPC);
4- O art. 43, da lei municipal 001/2012 estabelece que, tanto o aumento como a redução da jornada de trabalho dos professores, entre os limites máximo e mínimo, deve levar em conta, de forma recíproca, o interesse da Secretaria de Educação e a opção do professor; 5- A mudança de lotação de servidores, em que pese seja ato discricionário, deve ser motivado, caso contrário ofende aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, dispostos no caput do art. 37 da CF/88; 6- Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame, sentença mantida.

(TJPA, 2019.01876237-15, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em Não Informado(a)).

Não obstante, importante mencionar ainda que, conforme a
Lei Federal nº 11.494/2007 os conselheiros não podem ser removidos involuntariamente do estabelecimento de ensino em que atuam enquanto perdurar o mandato. Vejamos o que dispõe o art. 24 §8º, IV, da Lei 11.494/2007:

Art. 24 §8º A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos:

[...]

IV- veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência do estabelecimento de ensino em que atuam

Igualmente, a
Lei Municipal nº 781/2007 que dispões sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos professores da Educação Conselho do FUNDEB, em mesmo sentido dispõe:

Art. 11- A atuação dos membros do Conselho do FUNDEB:

[...]

IV- veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam

Portanto, tendo em vista que a remoção do Apelado ocorreu de forma imotivada, sem oportunidade de contraditório, e enquanto ocupava mandato eletivo de Conselheiro do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB, não merece reforma a decisão de piso.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação apresentada,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,

PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de piso, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa),
09
de dezembro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021